Tribunal: TJSP
Processo: 2268408-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. SENTENÇA NA AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA ANULADA POR ACÓRDÃO. RECLAMAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE EXIGEM PRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. No caso, há aparente confusão processual ocorrida na instância de origem, ensejando, inclusive, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. SENTENÇA NA AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA ANULADA POR ACÓRDÃO. RECLAMAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE EXIGEM PRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. No caso, há aparente confusão processual ocorrida na instância de origem, ensejando, inclusive, a distribuição da Reclamação (pendente de julgamento) em que determinada liminarmente a suspensão da ação de Embargos à Execução e da Ação Declaratória opostas pelos executados. É imprescindível, antes de qualquer outra providência, aguardar a decisão colegiada a ser proferida nos autos da reclamação com o escopo de, se o caso, garantir a efetiva autoridade do Acórdão deste Tribunal (art. 988, II, do CPC). Anote-se que não há se falar em valor incontroverso como alegado. Nesse contexto, dadas as excepcionalidades do caso, não se mostra prudente autorizar o levantamento dos valores como pretendido pelos agravantes, sendo de rigor a manutenção dos depósitos nos autos.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000006303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2268408-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes ILMA BARROS LEAL, ULYSSES CALMON
RIBEIRO e GILBERTO MAGALHAES, é agravada ANA MARIA
FERREIRA L’ASTORINA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2268408-64.2019.8.26.0000
Voto no 30.161
Agravo de Instrumento no 2268408-64.2019.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo F. Central - 39a Vara Cível
Juiz(a):
Juliana Pitelli da Guia
Agravantes:
ILMA BARROS LEAL, ULYSSES CALMON RIBEIRO e
GILBERTO MAGALHÃES (exequentes)
Agravada:
ANA MARIA FERREIRA L' ASTORINA ROCHA
(executada)
Voto no 30.161
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO
PARA
LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS.
SENTENÇA NA AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA
ANULADA
POR
ACÓRDÃO.
RECLAMAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS
QUE
EXIGEM
PRUDÊNCIA.
INDEFERIMENTO
MANTIDO.
RECURSO
IMPROVIDO.
No
caso,
há
aparente confusão
processual
ocorrida
na
instância
de
origem,
ensejando, inclusive, a distribuição da Reclamação
(pendente de julgamento) em que determinada
liminarmente a suspensão da ação de Embargos à
Execução e da Ação Declaratória opostas pelos
executados. É imprescindível, antes de qualquer outra
providência, aguardar a decisão colegiada a ser
proferida nos autos da reclamação com o escopo de,
se o caso, garantir a efetiva autoridade do Acórdão
deste Tribunal (art. 988, II, do CPC). Anote-se que
não há se falar em valor incontroverso como alegado.
Nesse contexto, dadas as excepcionalidades do caso,
não se mostra prudente autorizar o levantamento dos
valores como pretendido pelos agravantes, sendo de
rigor a manutenção dos depósitos nos autos.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ILMA BARROS LEAL, ULYSSES CALMON RIBEIRO e
GILBERTO MAGALHÃES da decisão reproduzida a fl. 54, integrada por
embargos de declaração às fls. 60/62, proferida nos autos da ação de
execução de título extrajudicial, movida em face de ANA MARIA
FERREIRA L' ASTORINA ROCHA, que, considerando a notícia de

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2268408-64.2019.8.26.0000
Voto no 30.161
julgamento do agravo de instrumento, determinou o prosseguimento da
execução pelo valor reconhecido como devido na ação de embargos à
execução, eis que ainda não transitado em julgado. De outro lado,
indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado nos autos,
ressaltando que a quantia deverá ser mantida à disposição do juízo até
que sobrevenha notícia do trânsito em julgado da sentença proferida nos
embargos à execução. Na segunda decisão, rejeitou os embargos de
declaração.
Sustentam os agravantes, em síntese,
que “tendo sido julgado o Agravo de Instrumento n°. 2166058-
95.2019.8.26.0000, cessando o efeito suspensivo, não havia mais
qualquer empecilho ao levantamento do valor depositado, nos termos da
preclusa r. decisão prolatada a fls.193, in fine, combinada com a
declaração expressa do v. acórdão de fls.198/203 de que 'as discussões
trazidas pela agravante não impedem o regular andamento da execução,
nos exatos termos do art. 784, § 1o do CPC/2015'. No entanto, a MM.
Juíza a quo entendeu por bem mudar o precluso entendimento, ofendendo
o v. acórdão de fls.198/203 e também ofendendo o art. 905, I, do CPC
(considerando-se que a execução é movida somente benefício dos
Agravantes)”. Apontam contradição na decisão agravada, “na medida em
que determina o prosseguimento da execução, por valor certo e
determinado, mas indefere o levantamento de quantia que não alcança
nem a metade de referido valor. No entanto os embargos, como de
costume, não foram conhecidos”. Concluem que inexistindo fundamento
legal para impedir o levantamento do valor, seja porque inferior até mesmo
àquele determinado na sentença, seja porque em Acórdão anterior foi
destacado que as discussões não impedem o regular andamento da
execução, deve ser reformada a decisão agravada com o fim de autorizar
o levantamento do valor depositado, com amparo no art. 905, I, do CPC.
Pugna pela concessão da tutela recursal antecipada e, ao final, pelo
provimento do agravo de instrumento para autorizar o levantamento dos

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2268408-64.2019.8.26.0000
Voto no 30.161
valores depositados (fls. 01/12).
Foi negado o efeito ativo pedido (fls.
70/73).
Em contraminuta, a parte agravada
pugnou pelo improvimento do recurso, aduzindo ser temerário o
levantamento dos valores, dada a incerteza quanto ao valor efetivamente
devido, mormente considerando que foi anulada a sentença proferida na
ação declaratória com o fim de determinar o julgamento conjunto com a
ação de embargos à execução (fls. 76/79).
É o relatório.
Respeitado
o
inconformismo
dos
agravantes, o recurso não comporta provimento.
Ainda
é
incerto
o
desfecho
dos
processos conexos opostos à execução pela parte agravada, uma vez que
esta 31a Câmara de Direito Privado anulou a sentença proferida na ação
declaratória, determinando o julgamento conjunto com a ação de
embargos a execução (cfr. fls. 46 deste instrumento), cujo Acórdão está
assim ementado:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS (AÇÃO DECLARATÓRIA COM AÇÃO
EXECUTIVA
E
RESPECTIVOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO). SENTENÇA QUE ANALISOU APENAS
UMA DAS AÇÕES (DECLARATÓRIA). DECISÃO
QUE
ACARRETA
CONFUSÃO
PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DAS
AÇÕES.
SENTENÇA
CASSADA.
APELAÇÃO
PROVIDA. É possível a reunião de processos para
julgamento conjunto quando há possibilidade de
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2268408-64.2019.8.26.0000
Voto no 30.161
separadamente (exegese do art. 55, § 3o, do
CPC/2015). Reunidos os processos e verificada a
necessidade de julgamento conjunto, de rigor a
cassação da sentença que analisa apenas um deles”
(TJSP; Apelação Cível 1005855-07.2018.8.26.0100;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de
Registro: 04/09/2019).
Não bastasse isso, segue-se que, em
relação aos embargos à execução, há notícia de que sobreveio sentença
de procedência parcial na instância de origem (porém não conjuntamente
como determinado no Acórdão), baseando-se em premissas estabelecidas
na sentença anulada da ação conexa (ou seja, premissas atualmente
inexistentes).
Como se percebe, impossível ignorar a
aparente confusão processual ocorrida na instância de origem, ensejando,
inclusive, a distribuição da Reclamação no 2265529-84.2019.8.26.0000 em
que determinada liminarmente a suspensão dos Embargos à Execução no
1005869-88.2018.8.26.0100
e
da
Ação
Declaratória
no
1005855-07.2018.8.26.0100.
É imprescindível, antes de qualquer
outra providência, aguardar a decisão colegiada a ser proferida nos autos
da reclamação com o escopo de, se o caso, garantir a efetiva autoridade
do Acórdão deste Tribunal (art. 988, II, do CPC).
Quanto ao acórdão proferido nos autos
do agravo de instrumento no 2166058-95.2019.8.26.0000 em que negado
provimento ao recurso (fls. 40/45), a Turma Julgadora aludiu à
possibilidade de prosseguimento da execução à luz do art. 784, §1o, do
CPC, mas não houve qualquer autorização para o levantamento dos
valores depositados. E não esqueçam os recorrentes que referido

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2268408-64.2019.8.26.0000
Voto no 30.161
julgamento baseou-se na premissa de haver sentença hígida na ação
declaratória transitada em julgado para a parte executada, a qual, como
exposto, foi anulada posteriormente por esta 31a Câmara de Direito
Privado.
A propósito, confira-se a ementa do
Acórdão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO.
DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 784, § 1o
DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Verificado nos
autos que a ação anulatória transitou em julgado para
a agravante, não se vislumbra razão plausível para
suspensão da execução a qual estava mantida em
vista da decisão proferida em outro agravo de
instrumento
interposto
anteriormente
pelos
ora
agravados, o qual ficou prejudicado com a decisão
ora recorrida. Ademais, o disposto no art. 784, § 1o,
do CPC/2015 é claro ao afirmar que a existência da
ação anulatória não obsta a execução, mormente se
aquela já transitou em julgado, sendo de rigor a
revogação da medida liminar concedida neste
recurso” (TJSP; Agravo de Instrumento 2166058-
95.2019.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019) – sem
destaques no original.
Anote-se que não há se falar em valor
incontroverso como alegado, pois a parte agravada postula a anulação do
título executivo e, subsidiariamente, de cláusulas específicas. Além disso,
um pedido para levantamento dos valores pelos exequentes já foi objeto
de indeferimento anteriormente nos autos da ação de execução (fls. 91/92
dos autos da ação de execução).
Nesse
contexto,
dadas
as
excepcionalidades do caso, não se mostra prudente autorizar o
levantamento dos valores como pretendido pelos agravantes (a situação

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Agravo de Instrumento no 2268408-64.2019.8.26.0000
Voto no 30.161
exige cautela até para afastar risco da ocorrência de dano irreparável ou
de difícil reparação), sendo de rigor a manutenção dos depósitos nos
autos.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator